Tribunal: STF
Processo: ARE 1297809
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por meio da qual conheci do recurso extraordinário e dei-lhe provimento, sob o entendimento de que o servidor quando preenche as condições exigidas pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT é considerado estável, mas não é efetivo, tendo em vista que a efetividade no cargo é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante concurso público.
    Ademais, no tocante aos efeitos da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, assinalei que esta Corte possui orientação no sentido de que os direitos e vantagens reservados aos servidores efetivos não são extensíveis aos excepcionalmente estáveis.
    A agravante sustenta, no entanto, que a decisão agravada deve ser reformada, sob o argumento de que incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280/STF. 
    Além disso, alega ofensa ao princípio da segurança jurídica. 
    Intimado para apresentação de contrarrazões, o agravado defendeu a manutenção da decisão combatida (documento eletrônico 32).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que, após a decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.306.505-RG/AC (Tema 1.157 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Presidente, reconheceu a repercussão geral da matéria discutida no presente recurso extraordinário. 
    Assim, tendo em vista a identidade entre a questão debatida nestes autos e a que será julgada no Tema 1.157/RG, impõe-se a reconsideração da decisão atacada para submissão deste recurso extraordinário ao regime da repercussão geral.
    Isso posto, com base no art. 317, § 2°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator